Tribunal: TJPA
Processo: 0003306-14.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003306-14.2013.8.14.0015

APELANTE: ARINALDO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CPB. PLEITO LIBERATÓRIO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REFORMA PARA A NEUTRALIDADE DOS ARESTOS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL. RETIRADA, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL HAJA VISTA O ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. NOVA PENA FINAL ALCANÇADA. REDIMENSIONAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. CONHECIMENTO DO RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO.

1 – O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com julgados da jurisprudência superior. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válidas as provas colhidas nos autos, sobretudo a palavra da vítima, que detém especial relevo em crimes cometidos contra o patrimônio.

2
– Analisada a calibragem da pena efetuada pelo magistrado sentenciante, foram reformadas para a neutralidade as circunstâncias judiciais da personalidade, dos motivos, circunstâncias do crime e consequências, tendo em vista ausência de fundamentação idônea.

A pena
-base foi conduzida, então, ao seu mínimo legal.

3
– Na segunda fase, foi retirada, de ofício, a agravante da reincidência, visto que o ora recorrente não possuiu nenhuma condenação com trânsito em julgado pretérita a data do presente fato.

Mesmo remanescendo a atenuante da confissão, a pena intermediária resta intocável, pois, com a reforma, encontra
-se no mínimo legal, e reduzi-la iria de encontro à Súmula nº 231 do STJ.

4
– Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, restou a nova reprimenda corporal em 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, sobre 1/30 (um trinta trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

5
– Apelação conhecida e provida em parte; retirada, de ofício, a agravante da reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação, dando-lhe provimento em parte; ainda, retirar, de ofício, da agravante da reincidência
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Arinaldo dos Santos Ferreira
, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto nos artigos 157,
caput
, do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 5871875 - Págs. 2 a 3)
há,
ipsis litteris
:

Narram os autos de IPL em anexo que na data de 08.05.2013, por volta das 09:45 horas, a vítima Mayrlan Portilho trafegava em uma bicicleta na companhia de uma amiga pela Tr. Doutor Laudo Sodré, quando, ao cruzar com a Av. Senador Lemos, foi abordada pelo acusado.

O acusado simulava o porte de uma arma de fogo, passando a exigir o celular da vítima: ‘isso é um assalto, entrega o celular, se não te dou um tiro’.

Diante da grave ameaça, Mayrlan entregou o celular samsumg branco modelo galaxy 155, evadindo-se o acusado em seguida.

A polícia militar foi acionada pela vítima, iniciando diligências que culminaram na detenção do acusado e recuperação do aparelho, conforme Auto de fls. 27, apreendido na posse de ARINALDO, o qual foi reconhecido por Mayrlan.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5871878 - Pág. 1
).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 5871879 - Págs. 1 a 4
).

Audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante (
Num. 5871885 - Págs. 9 a 20
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 5871896 - Pág. 1 a 3 e Num. 5871896 - Págs. 8 a 12
).

Ao sentenciar (
Num. 5871897 - Pág. 1 a 5
), o
juiz a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157,
caput
, do CPB, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 40 (quarenta) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

As razões recursais do apelante culminaram no pedido absolutório e, subsidiariamente, pela redução da pena imposta ao seu mínimo legal (
Num. 5871898 - Págs. 10 a 14).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5871898 - Págs. 19 a 21
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 5871899 - Pág. 2).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 5871899 - Pág. 6 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 5871897 - Pág. 1 a 5
):

De forma inicial, quanto ao cerne da discussão processual, refere-se o procedimento à imputação, conforme originalmente se lê da denúncia, crime de roubo simples. Não há nulidades a serem sanadas.

Apreciando o contexto probatório, o evento se caracterizou conforme sinopse supra. A atribuição inicial se valeu de elementos colhidos sem o contraditório, no auto de inquérito policial. Em juízo, respeitadas todas as garantias constitucionais do devido processo legal, os dados indiciários se converteram em provas suficientes à procedência do pedido, como adiante se demonstrará.

Pelas provas apresentadas em juízo, não há dúvida do acontecimento fático detalhado pela vítima, testemunha ministerial e interrogatório do acusado, o que, por si só, dispensa maiores ilações.

Que estava com sua amiga Camila em uma bicicleta quando o acusado chegou. Que era em frente a uma escola. Que o acusado chegou em outra bicicleta e disse que ia matá-la. Que ele colocou a mão na cintura e fez menção de estar armado. Que ele pediu o celular, dobrou e foi embora. Que entregou o celular Samsung de fliper, rosa e branco. Que recuperou o aparelho. Que acionaram uma viatura e saíram à procura do acusado. Que o localizaram próximo ao Matheus. Que ele ainda estava com o seu celular. Que ele negro. Que após 1h ou 1h30 o localizaram. Que não sabe se foi apreendida arma com ele (Declarações da vítima Mayrlan Sanches Portilho - mídia de fl. 124).

Que não recorda dos fatos (Declarações da testemunha Jurandy Pereira da Silva Lameira - mídia de fl. 124).

Que estava com Mayrlan indo ao centro de bicicleta. Que entraram na Senador Lemos e foram abordadas pelo acusado em outra bicicleta. Que ele lavou o telefone de Camila. Que ele fez menção de estar armado. Que Camila entregou logo o celular. Que não recorda se o objeto foi recuperado. Que foram atrás da polícia e somente Camila seguiu na viatura. Que o acusado é bem moreno, negro. Que não viu arma. Que foi muito rápido. Que Camila ficou muito nervosa.

Que não recorda se ele realizou ameaças à Camila. Que foi à Delegacia reconhecê-lo (Declarações da testemunha ministerial Camila da Silva Nascimento - mídia de fl. 124).

O Ministério Público e a Defesa desistiram da testemunha Carlos Augusto Lima de Lima (fl. 124).

O acusado confessou o crime de roubo em relação à vítima Maylon e informou que não houve emprego de armamento durante a ação delitiva (mídia de fl. 79).

Os dados, nesse sentido, são suficientes para comprovação da autoria quanto ao denunciado quanto ao crime de roubo. A materialidade da infração restou aferida pelo auto de apreensão e entrega à fl. 29/30. Ademais, houve o reconhecimento pela vítima na fase policial, o que não foi desconstituído em juízo.

Basta a palavra do sujeito passivo, crível em princípio, para o reconhecimento da causa especial de aumento relacionada com o emprego de arma, cabendo à defesa cabalmente demonstrar por que dela se pode duvidar (TACRIM-SP-AC- Rel. Côrrea de Moraes – RJTACRIM 29/235).

A palavra da vítima assume papel de indiscutível importância em crime de roubo, mormente quando se qualquer interesse em prejudicar o réu (TACRIM-SP-AC- Rel. Assumpção Neves – RJD 24/348).

Feitas as considerações sobre autoria e materialidade, a capitulação penal aposta deverá ser de roubo simples.

A efetivação do crime patrimonial contra a vítima é inconteste. O proveito do crime foi recuperado.

Consuma-se o roubo mesmo quando parte da res furtiva se extravia, sendo irrelevante, também, o fato de o agente não ter se locupletado com a coisa roubada (TACRIM-SP-AC- Rel. Emeric Levai – JUTACRIM 90/394).

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, associando-a à da fase inquisitorial e aos documentos expostos nesta, bem como a confissão do próprio apelante.

De todo o que fora coletado, tanto na fase policial quanto judicial, de fato, é possível concluir que a ofendida Mayrlan Portilho teve seu celular marca
samsumg branco modelo galaxy 155 subtraído pelo recorrente, mediante grave ameaça, esta feita em simulação a uma arma de fogo, o que foi confirmado pelo próprio apelante.

Cumpre-se ressaltar que o recorrente foi reconhecido pela vítima.

Assim, restou provado que o apelante praticou o delito de roubo simples à época, vez se valeu de grave ameaça para subtrair coisa alheia, não concorrendo nenhuma majorante na espécie.

Trago à lume, nesse contexto, a importância da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, impossibilitada a reversão da condenação do apelante, posto que devidamente fundamentada na prova colhida nos autos e na fase judicial, assim como alicerçada em jurisprudência correlata.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 5871897 - Pág. 1 a 5
):

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

O denunciado agiu com dolo, de modo reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente às figuras criminais. Registra antecedente (fl. 137), mas, diante do princípio constitucional da inocência, tal dado perdeu finalidade material.

Quanto à conduta social, o caractere é de difícil ilação, não havendo elementos suficientes para aferir, restando demonstrado apenas que o agente trabalhava como vendedor de bombom. Em relação à personalidade, o agente demonstrase tendente à prática criminosa.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral na vítima.

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento exacerbado do mínimo legal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Na apreciação das circunstâncias atenuantes, presente a confissão (art. 65, III, d, do CPB). Considerando que a condenação do acusado ocorreu antes do fato ora em apuração, entende-se presente a agravante da reincidência (art. 61, I do CPB). Desse modo, compenso as circunstâncias confissão x reincidência, e mantenho como pena base a reprimenda descrita acima.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE - FRAÇÃO PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) - COMETIMENTO DE NOVO CRIME APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE CRIME ANTERIOR - ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM SEDE DE EXECUÇÃO - O MARCO TEMPORAL DEVE SER O DIA EM QUE O AGRAVANTE OBTEVE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ATUAL - FALTA GRAVE AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A superveniência de crime posterior após o trânsito em julgado de crime anterior configura a reincidência em desfavor do agravante, conforme expressa a norma do artigo 63 do CPB. 2. Em observância ao artigo 1º, da Lei nº 11.464/07, a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes hediondos ou equiparados, como no caso em tela, dar-se-á após o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, se reincidente. 3. O termo inicial para contagem dos benefícios vertentes à fase executória deve ser a data em que o agravante obteve a progressão para o regime semiaberto, no qual se encontra, vez que não foi caracterizada a incidência de falta grave (TJ-MG - AGEPN: 10290100054193001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 15/01/2013, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/01/2013).

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas de aumento e diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Diante do exposto, fixo como reprimenda definitiva em exatos 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §1º, b do CPB.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Passo, então, a examinar individualmente os aludidos vetores judiciais valorados negativamente:

Deixo de avaliar a personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) –
reformo-a para neutralidade
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, como efetuada pelo magistrado, de forma genérica e imprecisa
,
de forma que também reformo este vetor para a neutralidade.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) e
as consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente
– foram valoradas conjuntamente, também de modo genérico e sem fundamentação devida,
pois que as valoro para a neutralidade.

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), vez que conduzidos todos os arestos judiciais para a neutralidade, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sobre 1/30 (um trinta trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CPB) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB), sem, contudo, apontar o processo correlato, compensando-as ao final.

No entanto, verifico da Certidão Judicial Criminal Positiva (
Num. 5871896 - Págs. 14 a 15)
junto com pesquisa ao sistema informatizado de gestão processual Libra desta Corte, que o ora recorrente não possui nenhum processo com trânsito em julgado anterior ao presente fato (art. 63 do CP), no que
retiro
a citada agravante.

Mesmo remanescendo a atenuante da confissão, deixo de proceder a diminuição correlata, visto que a pena basilar agora se encontra no mínimo legal, em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Mantenho, destarte, a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sobre 1/30 (um trinta trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na terceira fase, não concorrendo quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, arbitro a nova reprimenda corporal definitiva em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sobre 1/30 (um trinta trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea
c
, do Código Penal – redimensiono o regime inicial de cumprimento de pena para
aberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44, pois o crime foi cometido com grave ameaça, e 77 do Código Penal, haja vista o montante da pena final.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação, e retiro, de ofício, a agravante da reincidência, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/07/2023